Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-29.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009896-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIOMAR FERNANDES ROCHA - CPF: 008.403.581-13 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LEOMAR COSTA GOMES - CPF: 053.283.393-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.530.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele adquirida, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Não há falar em confissão espontânea do agente se, embora admita que adquiriu a motocicleta roubada, negue ter ciência da sua origem ilícita.

A pena de multa integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniomar Fernandes Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1009896-29.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não foi demonstrado que o agente conhecia a origem ilícita da motocicleta, razão pela qual requereu a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da confissão espontânea e a exclusão da pena de multa (Id. 136882714).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 136882717).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id. 137890171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no mês de abril de 2021, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Daniomar Fernandes Rocha
adquiriu em proveito próprio a motocicleta Honda/CG 150, cor vermelha, placa KAJ-3635, de propriedade de Eudes Antônio da Silva, que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, no dia 25 de abril de 2021, integrantes da guarnição da Polícia Militar realizavam rondas na região do Bairro Vila Ypê, ocasião em que se deparam com dois indivíduos em atividade suspeita em frente a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Tão logo os suspeitos avistaram a guarnição tentaram empreender fuga na motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, placa KAJ-3635, no entanto os policiais conseguiram fazer a abordagem, ocasião em que restou identificado que a aludida motocicleta revelava-se ser produto de delito patrimonial ocorrido no dia 18.03.2021, conforme dados consignados no boletim de ocorrência n.º 2021.74598 (ID n.º 54483707 - Pág. 12).

Na ocasião, os suspeitos alegaram que o denunciado DANIOMAR FERNANDES ROCHA era o proprietário do referido veículo e apontaram a sua residência. Em seguida, a guarnição da polícia dirigiu-se para o local indiciado, ocasião em que o denunciado tentou fugir do local, no entanto, posteriormente foi abordado e confessou ter adquirido a motocicleta registro de delito patrimonial não possuindo, porém, nenhum documento comprobatório da sua transação. (...)
” (Id. 136882657).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas contundentes que demonstrem que o acusado conhecia a origem ilícita da motocicleta, o que torna imperativa a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase extrajudicial, o acusado Daniomar admitiu que adquiriu a motocicleta em questão de pessoa que não soube declinar o nome, em troca de outro veículo que possuía, sendo que receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela transação:

“
(...) QUE, O INTERROGADO NÃO SABIA QUE A SUA MOTOCICLETA HONDA/CG DE COR VERMELHA, PLACA: KAJ-3635 ESTAVA COM QUEIXA DE ROUBO/FURTO; QUE, O INTERROGANDO TINHA UMA MOTOCICLETA HONDA/BIZ E TROCOU NA CG TITAN E RECEBEU R$ 600,00 DE TROCO/VOLTA; QUE, O INTERROGANDO NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR A FIANÇA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL (...)
” (Id. 136877739, pp. 26-27).

Em juízo, o acusado Daniomar afirmou que adquiriu a motocicleta em questão de pessoa que conhece apenas pelo nome de Francisco Roberto e que trabalha em uma borracharia. Esclareceu que entregou a Francisco sua motocicleta Honda/Biz e que recebeu ainda a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela transação. Por fim, disse que não foi assinado contrato de compra e venda, pois as motocicletas eram velhas (relatório de mídia de Id. 136882694).

O policial militar
Antônio Sérgio dos Santos
relatou em juízo que estava em patrulhamento pela região do bairro Ypê, próximo a um local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que dois rapazes em uma motocicleta tentaram fugir quando viram a guarnição, mas foram abordados. Que após a checagem, constataram que a motocicleta em questão era produto de roubo. Indagado, um dos suspeitos apontou o acusado Daniomar como proprietário do veículo, e que ele poderia ser encontrado em uma quitinete. A guarnição se deslocou até a residência, mas que o réu não estava na sua quitinete, pois tentou se esconder na casa de um vizinho. Apesar de negar a princípio a propriedade do bem, o acusado acabou admitindo que havia adquirido a motocicleta, mas que não sabia que era produto de crime (relatório de mídia de Id. 136882694).

Igualmente, a testemunha
Francisco Leomar Costa Gomes
afirmou em juízo que foi abordado pela Polícia Militar quando conduzia a motocicleta do acusado Daniomar, ocasião em que os policiais constataram que o veículo era de origem criminosa. Disse que não sabe precisar há quanto tempo Daniomar tinha e usava essa motocicleta (relatório de mídia de Id. 136882694).

Do cotejo da prova produzida, verifica-se que, embora o acusado Daniomar afirme que adquiriu a motocicleta de boa-fé, não apresentou contrato de compra e venda do bem, nem mesmo arrolou testemunhas ou trouxe qualquer outro elemento de prova que indicasse que o negócio por ele realizado possuía aparência de licitude.

Além disso, conforme se extrai da prova testemunhal colhida em juízo, ao ser indagado pelos policiais militares se era dono da motocicleta em questão, o acusado tentou negar que o veículo lhe pertencia, atitude que não condiz com a esperada de um legítimo proprietário.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)
” (TJMT – N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022)
– negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Não bastasse, a versão sustentada pelo réu na fase inquisitiva apresenta sensíveis contradições com a narrada em juízo, já que naquela oportunidade disse que trocou a motocicleta por uma Honda/Biz e ainda recebeu a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto à autoridade judiciária afirmou que recebeu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela negociação.

Em suma, a motocicleta subtraída foi localizada em poder do acusado e os elementos probatórios levantados durante a instrução denotam que ele conhecia a origem ilícita do bem, de modo que não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, § 3º).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Daniomar Fernandes Rocha
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, sustentando que o acusado admitiu que comprou a motocicleta.

No entanto, ainda que o réu tenha admitido que adquiriu o veículo, negou que conhecia a sua origem ilícita, de modo que não confessou a prática delitiva e não colaborou com a elucidação dos fatos, razão pela qual não faz jus à pretendida atenuante.

Por fim, a defesa postulou
a exclusão da pena de multa
, tendo em vista as parcas condições financeiras do acusado Daniomar.

Consigno, por oportuno, que
a
pena de multa
integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
.

Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese em apreço, verifico que a pena pecuniária foi arbitrada no menor patamar previsto em lei, não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada acima do mínimo legal, motivo pelo qual, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena em
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022